Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706882-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABEL CRISTINA FARIAS DA SILVA EMBARGADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ÁUREO CAMILO NOGUEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Izabel Cristina Farias da Silva (ID no 32508124) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; conheceu e deu provimento aos recursos (ID no 32149404). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO